Tribunal: TJDFT
Processo: 0703701-67.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COBRANÇA. OBJETO. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. CARGO. AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVIÇOS DIVERSOS – ESPECIALIDADE FARMÁCIA. PREVISÃO NORMATIVA (ART. 79 DA LEI COMPLEMENTAR n° 840/2011). REGULAMENTAÇÃO INFRALEGAL (DECRETO DISTRITAL no 32.547/10). REQUISITOS NORMATIVOS. ATIVIDADE DESEMPENHADA EM HOSPITAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LAUDO TÉCNICO. PROVA PERICIAL. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO - LTCAT. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DESTINADA À SITUAÇÃO. NORMA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO (NR – 15). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENQUADRAMENTO EM NORMA REGULAMENTADORA DO MTE. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS. INEXISTÊNCIA. LAUDO PERICIAL. FATO DO QUAL GERMINARIA O DIREITO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO À EXIGÊNCIA NORMATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO. CRITÉRIOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. ADICIONAL. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO CONCEDIDO À AUTORA. IMPUGNAÇÃO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO NÃO ELIDIDA (CPC, ART. 99, § 3o). APELO DESPROVIDO.

1. A presunção de miserabilidade jurídica que emana da afirmação de pobreza firmada por pessoa natural é de natureza relativa, somente podendo ser infirmada, contudo, mediante elementos aptos a elidirem a qualidade que se lhe atribuíra, ensejando que, sobejando intangível a presunção de que usufrui a declaração firmada pela parte e de forma a lhe ser assegurado o pleno exercitamento do direito subjetivo público que a assiste de invocar a tutela jurisdicional, deve-lhe ser assegurada a gratuidade de justiça que reclamara ao aviar a ação que ajuizara, rejeitando-se a impugnação à salvaguarda advinda da parte contrária se não aparelhada por elementos aptos a infirmarem aludida apreensão.

2. O adicional de insalubridade encerra direito de gênese constitucional e é assegurado ao servidor público, estando sua concessão e definição do percentual correlato condicionados à elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, produzido por especialistas mediante inspeção no local de trabalho para fins de identificação e análise dos fatores de riscos, devendo, obrigatoriamente, contemplar, de forma minudente, as descrições das atividades e dos locais de trabalho periciado (CF, art. 7o, IX; LC no 840/11, arts. 79 e 83; Decreto no 32.547/2010).

3. Estando a concessão do adicional de insalubridade condicionada à aferição das condições que a legitimam via de laudo técnico, de forma a ficar patente que o ofício laborativo é exercitado em situação de exposição anormal em local ou em condições insalubres, apreendidas as condições e aferido que as atividades desempenhadas pela servidora pública - auxiliar de farmácia localizada em farmácia situada em ambiente hospitalar - não demandam exposição a agentes biológicos em contato permanente, não implicando situações de risco que consubstanciam fato gerador do incremento remuneratório, inviável o reconhecimento das condições insalubres e concessão do direito à percepção da vantagem remuneratória, porquanto não preenchidos os requisitos necessários à percepção do adicional (anexo 14 da NR n° 15 do MTE).

4. Atestando o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT produzido no ambiente administrativo e o laudo pericial confeccionado no curso da ação que a servidora não labora sob exposição em contato permanente a agentes biológicos aptos a colocarem-na em situação de risco de contágio, o fato constitutivo do direito que invocara à percepção do adicional de insalubridade resta infirmado, determinando a rejeição do pedido que formulara (CPC, art. 373, I).

5. Desprovido o apelo da parte originalmente sucumbente, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios que lhe foram originalmente impostos, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, ressalvado que a majoração deve ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3° e 11).

6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.